Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000750-31.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (SUSCITANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 060.227.861-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREVENÇÃO. EXTINÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA SEGUNDA. COMPETÊNCIA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre a Vara Única de Campinápolis e o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, nos autos da reclamação para reconhecimento de quitação e pedido de indenização por danos morais.

2. O juízo do Núcleo de Justiça Digital declinou da competência para a Vara Única de Campinápolis, ao entender haver conexão com a ação de busca e apreensão anteriormente distribuída.

3. O juízo de Campinápolis suscitou o conflito, sustentando a inexistência de conexão e a impossibilidade de reunião dos processos, dado que a ação de busca e apreensão já havia sido extinta.

II. Questão em discussão

4. Definir se há conexão entre as demandas e, em caso afirmativo, qual o juízo competente para processar e julgar a reclamação.

III. Razões de decidir

5. O art. 55 do CPC estabelece que há conexão quando as ações possuem o mesmo pedido ou causa de pedir, permitindo a reunião para evitar decisões conflitantes.

6. No caso concreto, a reclamação e a busca e apreensão derivam do mesmo contrato de financiamento e envolvem as mesmas partes, caracterizando a conexão.

7. Nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC, a competência para julgar as ações conexas é do juízo prevento, ou seja, aquele onde a primeira demanda foi distribuída.

8. A extinção posterior da ação de busca e apreensão não afasta a prevenção, pois a competência se fixa no momento da propositura da segunda ação (art. 200, parágrafo único, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

10. Conflito negativo de competência julgado improcedente, declarando-se competente para o processamento da reclamação o juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis.

Tese de julgamento: "A existência de conexão entre ação de busca e apreensão e reclamação para reconhecimento de quitação e indenização por danos morais atrai a competência do juízo prevento, independentemente da extinção posterior da primeira demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 55, 58, 59 e 200, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CC 1014254-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.12.2024; TJMT, CC 1005174-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis, em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, nos autos reclamação nº 1085434-17.2024.8.11.0001, ajuizada por Daniel Junior dos Santos contra Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A demanda foi distribuída ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, onde o autor alegou ter quitado integralmente um contrato de financiamento, mas que o banco não procedeu à baixa da alienação fiduciária, impedindo-o de dispor do veículo. Requereu, liminarmente, a suspensão dos autos da ação de busca e apreensão nº 1000387-73.2023.8.11.0110, bem como indenização por danos morais.

O juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais declinou da competência em favor da Vara Única de Campinápolis, fundamentando-se no artigo 55 do Código de Processo Civil. Entendeu haver conexão e prevenção entre a ação indenizatória e a ação de busca e apreensão, uma vez que ambas possuem o mesmo objeto – o veículo financiado.

O juízo da Vara Única de Campinápolis suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando não haver conexão entre as ações, pois as causas de pedir e os pedidos são distintos. Destacou a inexistência de conexão entre ações indenizatórias e ações de busca e apreensão, afastando o risco de decisões conflitantes. Ressaltou que a ação de busca e apreensão já havia sido extinta por desistência antes da remessa da ação indenizatória, tornando inviável a reunião dos processos, à luz da Súmula 235 do STJ.

Recebido o conflito, designou-se o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 263085775).

O juízo suscitado não apresentou informações

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público (id. 268843796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar a reclamação para reconhecimento de quitação, com pedido de indenização por danos morais, ajuizada posteriormente à ação de busca e apreensão de veículo, ambas envolvendo as mesmas partes e derivadas do mesmo contrato de financiamento

O Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, por entender que as demandas seriam conexas, declinou da competência em favor da Vara Única de Campinápolis, fundamentando sua decisão na regra prevista no artigo 55 do Código de Processo Civil. Por sua vez, o juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis suscitou o conflito sob o argumento de que as demandas não seriam conexas e que, de toda forma, com a extinção da ação de busca e apreensão, antes da remessa da reclamação, não haveria que se falar em prevenção.

Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, exige-se, para o reconhecimento da conexão, a existência de um nexo entre as ações quanto ao pedido ou à causa de pedir, para que elas estão sejam reunidas e julgadas em conjunto, para evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade na prestação jurisdicional, salvo quando uma delas já tiver sido sentenciada (súmula 235 STJ).

No caso concreto, a ação de busca e apreensão teve como fundamento o suposto inadimplemento do financiamento e resultou na tentativa de retomada do veículo pelo credor fiduciário. Por outro lado, nos autos da reclamação no juizado, a alegação
é de que a dívida já estaria quitada
e que o banco, ao não reconhecer essa quitação, teria causado prejuízo ao autor.

Neste sentido, colaciona-se entendimento similar deste Egrégio Tribunal:

“[...] A reunião também é recomendada sempre que houver prejudicialidade externa (ou dependência lógica) entre as demandas, máxime se a finalidade do instituto é evitar decisões conflitantes (art. 55, § 3º do CPC).

(TJ-MT 10051742420228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/06/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

Logo, para evitar decisões contraditórias e em observância ao princípio da celeridade e economia processual, revela-se adequada a reunião das ações em um mesmo juízo.

Reconhecida a conexão entre as demandas, persiste a questão sobre qual juízo é o competente para processar e julgar as ações.

À luz dos artigos 58 e 59 do Código de Processo Civil, em casos de conexão, a competência é atribuída ao juízo onde a demanda foi primeiramente distribuída,
in verbis:

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

No presente caso, a ação de busca e apreensão foi distribuída em
15/06/2023
, enquanto a reclamação foi ajuizada em
04/12/2024
, quando a busca e apreensão ainda estava em trâmite.

Embora a ação de busca e apreensão tenha sido extinta posteriormente, em 10/12/2024, a extinção não retroage para afastar a prevenção, pois a competência se fixa no momento do ajuizamento da segunda demanda. O artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a desistência da ação só produz efeitos após sua homologação judicial, o que significa que, à época da distribuição da reclamação, a busca e apreensão ainda tramitava regularmente e, portanto, atraía a competência para si.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu em situações semelhantes que, se a desistência da primeira ação ainda não havia sido homologada quando da propositura da segunda, a prevenção do juízo originário deve ser mantida:

“[...] Deste modo, como à época do ajuizamento da segunda demanda ainda não havia sido homologada a desistência da primeira, ainda perdurava o viés atrativo do juízo prevento da demanda revisional anterior para o processamento da posterior demanda conexa que visava o cumprimento do mesmo contrato, valendo destacar que ambas as causas têm como fundamento a mesma relação jurídica material contratual (mesma causa de pedir; art. 55 do CPC).
(N.U 1014254-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 07/12/2024)

O princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil, determina que a competência deve ser fixada no momento da propositura da ação, não sendo modificada por alterações supervenientes. Assim, o juízo prevento no momento da distribuição da segunda ação permanece competente para processá-la.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo de competência, declarando competente para julgar a demanda o juízo suscitante da VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025